Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO. ELETRO HIPERTERMIA MODULADA (EHM). INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA REGISTRO ANVISA. ANUÊNCIA ADMINISTRATIVA EXCEPCIONAL. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINÇÃO. MULTA COERCITIVA. EXCLUSÃO/REDUÇÃO. INCABÍVEL. RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, tornando definitiva a tutela de urgência, condenar a parte requerida no custeio dos procedimentos indicados à parte autora até a data do óbito.

2. Embora o juiz a quo tenha determinado o desbloqueio dos valores constritos a título de astreintes, não alterou a natureza da verba, que permanece tendo como destinatária a parte autora, uma vez que confirmada a decisão liminar que estabeleceu a verba coercitiva e patente descumprimento da decisão pela parte ré. Assim, falece o interesse recursal à parte autora quanto a manutenção do valor da multa, pois não há prejuízo constatado; bem como à ré, competindo ao espólio da autora eventuais resíduos financeiros junto à clínica prestadora de serviços.

3. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 465/2021) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço.

4. A autorização excepcional emitida pela ANVISA para a utilização da terapia não registrada é medida que evidencia a segurança sanitária do fármaco almejado, porquanto pressupõe o estudo sobre a sua segurança e eficácia, excluindo a tipicidade das condutas previstas na Lei n. 9.656/98 e no art. 66 da Lei n. 6.360/76. Assim, afastado o risco sanitário, em virtude da autorização concedida pela ANVISA, não há se falar em aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do Tema n. 990 do STJ.

5. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando justificado. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente.

6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. Na hipótese, a desmedida renitência da requerida, aliada a urgência do tratamento vindicado pela autora, diante da gravidade do seu quadro clínico, não autoriza a exclusão ou redução das astreintes fixadas, pois foram estipuladas de forma razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto e com a finalidade de impulsionar o cumprimento da obrigação, sob pena de tornar legítimo e vantajoso o descumprimento das decisões judiciais, mormente em casos em que há manifesto o intuito de inadimplência.

7. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), ainda que o valor da causa ou condenação ostentem valor expressivo, é inviável a utilização do critério de equidade para fixação dos honorários advocatícios, devendo ser observados os limites impostos no § 2o do art. 85 do CPC.

8. Recursos parcialmente conhecidos. Desprovido o da ré e parcialmente provido o da parte autora.